Tribunal: STF
Processo: RE 630643
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-09-11
Data de publicação: 2014-09-11

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO EXTINTO DEPARTAMENTO DE CORREIOS E TELÉGRAFOS OPTANTES DO REGIME CELETISTA. PLEITO DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIOS COMPLETADOS ANTES DA OPÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. QUESTÃO DE NATUREZA RESIDUAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MATÉRIA RESTRITA AOS INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    I – Não obstante a causa versar sobre questão constitucional, a limitação temporal e a restrição da causa a um grupo de servidores não atendem os requisitos da repercussão geral, notadamente a produção dos efeitos do tema constitucional no tempo e a transcendência quanto os interesses subjetivos. 



    II – Declarada a inexistência da repercussão geral do tema versado nos autos.